Tribunal: TJES
Processo: 5000283-89.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000283-89.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA e outros

APELADO: BRENO MENDES VIEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO NO PRODUTO. RECALL NÃO REALIZADO NO PRAZO LEGAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por CAOA Montadora de Veículos Ltda contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória ajuizada por Breno Mendes Vieira da Silva, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 41.483,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão de vícios no veículo adquirido pelo autor, não sanados no prazo previsto no Código de Defesa do Consumidor (art. 18, § 1º, do CDC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) determinar se houve cerceamento de defesa por ausência de realização de prova pericial;
(ii) avaliar se há nexo causal entre os danos alegados e a conduta da montadora;
(iii) verificar a adequação da condenação ao pagamento de danos materiais e morais, incluindo a proporcionalidade do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito de defesa não foi cerceado, uma vez que a decisão de dispensa de prova pericial pelo magistrado está em conformidade com os arts. 370 e 371 do CPC, que conferem ao julgador ampla discricionariedade para avaliar a suficiência das provas já existentes nos autos.

4. A recorrente não demonstrou a inexistência do vício alegado, sendo incontroverso que o veículo estava sujeito a recall, conforme comunicado oficial da montadora, e que o problema não foi resolvido no prazo de 30 dias estabelecido pelo art. 18, § 1º, do CDC.

5. A condenação por danos materiais foi corretamente fundamentada na escolha do consumidor (art. 18, §1º, II), na depreciação do veículo, que permaneceu em posse da concessionária por período superior a um ano sem reparo, além da deterioração ocasionada pela exposição a intempéries.

6. A indenização por danos morais encontra respaldo na violação dos direitos de personalidade do autor, que foi privado do uso do bem, enfrentou cobranças indevidas, teve o nome negativado e o veículo locado bloqueado remotamente pela locadora, configurando situação de extrema gravidade.

7. O valor fixado para as indenizações por danos morais mostra-se adequados e proporcionais às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A dispensa de prova pericial pelo magistrado, quando fundamentada na suficiência das provas constantes dos autos, não configura cerceamento de defesa.

2. O descumprimento do prazo de 30 dias para reparo de vícios no produto (art. 18, § 1º, do CDC) confere ao consumidor o direito de optar pela substituição do bem, restituição do valor pago ou abatimento proporcional do preço, sem prejuízo de indenização por perdas e danos.

3. A privação prolongada do uso de bem de consumo essencial e as consequências disso, como cobranças indevidas e negativação, caracterizam dano moral passível de reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI, 18, § 1º; CPC, arts. 370 e 371.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.732.507/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 03.05.2021, DJe 11.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5000283-89.2023.8.08.0047

APELANTE: CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA

APELADO: BRENO MENDES VIEIRA DA SILVA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Indefiro o requerimento formulado no id. 12357114, porquanto formulado após lançado relatório pedindo data para julgamento, bem como porque a pretensão deduzida na demanda 5000829-13.2024.8.08.0047 embora correlata a presente, não é prejudicial ao julgamento desta.

Ademais, aponto que, na origem, as causas foram julgadas separadamente, sendo a sentença proferida nestes autos em 01/04/2024; ao passo que a sentença prolatada na demanda 5000829-13.2024.8.08.0047 data de 18/07/2024, não tendo sido aventado julgamento conflitante.

Por fim, anoto que o presente recurso encontra-se pronto para julgamento e os autos nº 5000829-13.2024.8.08.0047 não se encontra em tal fase.

Cuida-se de apelação cível interposta por
CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA
em razão da sentença (id. 9570324) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
BRENO MENDES VIEIRA DA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a recorrente:
(i)
ao pagamento de R$41.483,00 (quarenta e um mil e quatrocentos e oitenta e três reais), a título de danos materiais; e
(ii)
ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.

Em suas razões de id. 9570335 sustenta, preliminarmente, o cabimento da apelação para questionamento de decisões interlocutórias que foram proferidas no curso da demanda, sob o argumento da não ocorrência da preclusão consumativa.

No mérito, afirma que teve seu direito de defesa cerceado e não praticou ato ilícito, não havendo nexo causal entre a sua conduta e os alegados prejuízos.

E mais: não há comprovação de quaisquer falhas relativas à prestação de serviços, uma vez que demonstrado no caderno processual que o veículo foi reparado e se encontra em perfeitas condições de uso.

Por fim, sustenta que não houve lesão aos direitos da personalidade do autor, mas, caso seja mantido o dano moral, pleiteia, subsidiariamente, a redução do montante arbitrado.

Contrarrazões de id. 9570350, pelo desprovimento do recurso.

Para melhor compreensão da situação versada preliminarmente, faz-se necessário um breve resumo dos atos praticados.

Após o ajuizamento da demanda foi proferida decisão interlocutória em 26/01/2023 (id 9570073), na qual o Juízo
a quo
consignou:

DEFIRO o pedido de urgência para determinar que a requerida disponibilize ao autor, no prazo de cinco dias (corridos), um veículo similar ao do requerente (Hyundai I30 Wagon ou HB20S 1.6), para utilização por ele até ulterior deliberação judicial, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

(...)

Registro que, em caso de inércia, será realizado o bloqueio coercitivo de ativos financeiros, via Sisbajud, unicamente para assegurar o cumprimento da ordem judicial, como medida coercitiva atípica
(artigo 139, inciso IV, do CPC).

A montadora recorrente opôs embargos de declaração da referida decisão e, posteriormente, agravo de instrumento nº 5005142-95.2023.8.08.0000 que foi inadmitido pela ausência de preparo,
tornando preclusa a matéria
relativa a (i) obrigação de fazer; (ii) aplicação de multa coercitiva; e (iii) realização de bloqueio financeiro como medida coercitiva atípica (art. 139, IV, do CPC).

Após o transcurso do prazo para cumprimento da medida e tendo o autor informado o não atendimento da obrigação por parte da requerida, foi proferido o seguinte despacho em 12/05/2023 (id 9570171):

"Intime-se a parte requerida, Caoa Montadora de Veículos Ltda, para comprovar o cumprimento da medida liminar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de bloqueio coercitivo, nos termos da decisão liminar Id n.º 21034197, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), via Sisbajud."

Em seguida, foram promovidos vários atos de bloqueio de valores, em razão do descumprimento da liminar e outros relativos ao levantamento dos valores bloqueados para custeio da locação, pelo próprio consumidor, de um veículo para o seu uso, enquanto o de sua propriedade aguardava o reparo.

Pois bem.

A recorrente,
CAOA

MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA,
alega

que as decisões proferidas não foram agravadas, por não constarem do rol do art. 1.015, do CPC, porquanto se tratavam de pedidos aleatórios que não constavam na inicial e não guardavam relação com o mérito.

Não se pode acolher a argumentação lançada. Evidencia-se que o conteúdo decisório da liminar estabeleceu de forma clara a prática de medida coercitiva atípica como forma de cumprimento dela.

É importante ponderar que o art. 139, IV, do CPC, confere ao Magistrado a possibilidade de determinar meios para assegurar o cumprimento de ordem judicial.

Tais meios executivos podem ser divididos, em uma concepção doutrinária clássica, em meios sub-rogatórios e coercitivos, sendo certo que naquele o Estado substitui a vontade do executado e promove a satisfação do provimento (como, por exemplo, em uma penhora de valores e pagamento direto ao exequente).

Assim, em verdade, a liminar deferiu verdadeira medida executiva sub-rogatória, estando à matéria (eventual ilegalidade da medida) preclusa, em razão da interposição de agravo que não foi conhecido.

Quanto às demais ordens, que foram verdadeiras medidas de penhora em desdobramento da liminar e, posterior deferimento de levantamento de valores, esclareço que a aqui recorrente não se insurgiu.

Em que pese não fosse mais possível rediscutir a correção do deferimento da medida executiva atípica, o fato é que, em cada um dos deferimentos de Sisbajud e, posterior levantamento de valores, houve prolação de ato judicial em que se reconheceu o descumprimento da liminar outrora deferido.

E não se pode afastar a compreensão de que o deferimento das ordens diz respeito a provimento provisório, porquanto antecipa o mérito da demanda, na qual o autor visa à devolução do bem devidamente reparado.

Ademais, todas as medidas guardam estrita relação com o pedido antecipatório formulado relativo ao aluguel de um carro reserva para uso enquanto o veículo de propriedade do autor aguardava reparo.

Desse modo, não se pode acolher a tese de que tais provimentos não possuíam natureza de tutela provisória e, em assim sendo, a ausência de impugnação implica em preclusão.

É natural, contudo, que as decisões foram confirmadas na sentença e, em sendo a sentença submetida a este E. TJES, eventual reforma pode implicar em sua modificação (
ex vi
art. 302, do CPC).

Assim, não conheço da irresignação voltada a atacar as liminares deferidas no curso do feito.

Superado esse ponto, ao que se depreende dos autos, o autor adquiriu, em fevereiro de 2020, um veículo usado HYUNDAI I30 WAGON (importado), ano 2010, modelo 2011, fabricado pela recorrente, tendo realizado a transferência do veículo, perante o Detran, em 11 de março de 2021.

Na exordial narrou que, na data de 14 de dezembro de 2022, quando retornava de Vitória/ES para sua residência em São Mateus/ES, se deparou com luzes acesas marcando “ABS e Freio de Mão” no painel do veículo, permanecendo assim durante toda a viagem.

No dia seguinte, ao utilizar o veículo, percebeu que o pedal de frenagem tremia, causando incômodo e dificuldade para a manobra. Na tentativa de levar o veículo a uma oficina, ficou impedido após o carro apresentar um barulho no motor que, mesmo quando desligado, não cessou.

Na ocasião, acionou o seguro e solicitou a transferência do automóvel para a concessionária Hyundai HMB Prime Linhares (2ª requerida), onde foram realizados serviços naquele, ficando constatados vícios no produto objeto da lide, e que, portanto, este deveria passar por um
recall
.

Quando ajuizada a demanda,
o veículo encontrava-se na concessionária por cerca de 39 (trinta e nove) dias, sem previsão de data para conserto
.

Pois bem.

Relembro que se aplica ao caso a legislação consumerista, por enquadrarem-se as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor.

De plano, compreendo que não houve cerceamento do direito de defesa, conforme sustenta a recorrente.

Na decisão ID 9570265, o MM. Juiz fixou os pontos controvertidos:

i) se o vício identificado no veículo do autor e o tempo de reparação autoriza a condenação da primeira requerida a restituir o valor do veículo, nos termos do artigo 18, parágrafo 1º, da Lei Federal n.º 8.078/1990;

ii) a existência, a extensão dos danos reclamados, bem como o nexo de causalidade com o vício apontado.

Fica a cargo da parte requerida o ônus da prova com relação ao item i dos pontos controvertidos, nos termos do artigo 18 do CDC.

Fica a cargo da parte autora o ônus da prova com relação ao ponto controvertido do item ii, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, pois inerente a sua condição fática/jurídica.

O autor requereu a oitiva de testemunhas e a realização de prova pericial.

A requerida, por sua vez, intimada da decisão saneadora, não se manifestou, especificamente, acerca das provas que pretendia produzir.

Desse modo, não cabe agora alegar cerceamento do direito de defesa quando, instada a a se manifestar acerca da produção probatória, permaneceu inerte.

Ademais, em reforço de argumentação, saliento que a dispensa da prova pericial não implica em cerceamento de defesa, porquanto a decisão sobre a necessidade (ou não) da elaboração de prova técnica comporta ao próprio magistrado, conforme arts. 370 e 371, do CPC. Veja-se:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Além disso, o convencimento do julgador pode considerar elementos probantes outros que se revelarem suficientes para integral análise da controvérsia, como ocorreu na demanda em foco.

A propósito, o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. TESES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA. QUESTÕES QUE EXIGEM REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. PRECEDENTES DO STJ.

1. Inviável, em recurso especial, a reinterpretação de cláusulas contratuais, bem como o reexame de matéria fático-probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que cabe ao magistrado, como destinatário final da prova, respeitando os limites impostos pela legislação processual civil, dirigir a instrução do feito e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação de seu convencimento, bem como indeferir as provas inúteis ou meramente protelatórias. Precedentes do STJ
.

3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ; AgInt no AREsp n.º 1.732.507/SC, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, J 3/5/2021, DJe 11/5/2021).

Por fim, relevo que o vício apontado decorre de recall realizado pela própria recorrente, o que indica a prescindibilidade de realização de perícia para a sua constatação.

Na hipótese
sub examine,
observa-se do id. 9570058 a seguinte convocação da empresa recorrente:

A Hyundai Motor Company e a CAOA Montadora de Veículos Ltda. convocam os proprietários dos veículos i30, Elantra e Santa Fe, ano/modelo 2005 a 2011, identificados pelas datas de fabricação e pelos números de chassi finais não sequenciais conforme abaixo, a entrarem em contato com a Rede de Concessionárias Autorizadas Hyundai Importados, para agendamento da substituição do Kit Relé do PCB.

A empresa informa que, em veículos equipados com sistema de ABS, cujo módulo permanece energizado mesmo após o desligamento do motor, poderá haver infiltração de umidade no circuito elétrico do módulo, causando um curto-circuito. Nesse caso, poderá ocorrer um princípio de incêndio no compartimento do motor com o veículo desligado. Contudo, caso ocorra a falha, isso não afeta o sistema de frenagem do veículo. Em situações extremas, esses fatores poderão causar lesões graves ou fatais aos ocupantes do veículo. O início dos reparos será a partir de 15 de março de 2021, quando as peças estarão disponíveis.
Os reparos são gratuitos e o tempo máximo de execução é de aproximadamente 40 (quarenta) a 60 (sessenta) minutos. Como ação preventiva, a CAOA Montadora recomenda que os clientes fiquem atentos a qualquer sinal de princípio de incêndio, como fumaça ou odor característico, até a realização do reparo necessário
.

A controvérsia, por outro lado, diz respeito à falha na prestação do serviço relativo ao reparo do veículo em decorrência do recall, porquanto desrespeitado o prazo de 30 (trinta) dias previstos no §1º, do art. 18, do CDC.

Quanto a esse aspecto, a prova dos autos é contundente quanto ao descumprimento do trintídio legal para solução do vício, conforme impõe o CDC (art. 18, §1º).

Constato que somente em
13/03/2024
, a recorrente peticionou afirmando que o veículo do autor foi consertado e estaria apto para o uso.

Denota-se, portanto, que desde a entrada do veículo na concessionária até a referida data passaram-se
um ano e três meses
, período muito superior àquele conferido pelo CDC para que o fornecedor possa sanar vícios de qualidade nos produtos.

Ora, não é razoável que um carro de marca conceituada, fique mantido em concessionária por período indeterminado sem reparos e previsão de devolução ao consumidor.

Saliente-se, ainda, a depreciação do automóvel que, como comprovado nos autos, ficou estacionado em local sem cobertura, sofrendo as intempéries do tempo.

Neste contexto, não obstante pretendesse o apelado a reparação do veículo, tal se mostrou obstaculizado

ante o longo lapso temporal transcorrido pelo não fornecimento da peça necessária para o
recall
, ocasião em que, como dito, resultou na deterioração do veículo nas dependências da concessionária.

Correta, portanto, a sentença que acolheu o pedido alternativo do autor, condenando a requerida a indenizá-lo no valor do veículo, conforme a tabela FIPE do dia em que o bem foi-lhe entregue (R$ 41.483,00), devidamente atualizado.

Saliento que, quando o vício existente no produto não é sanado no prazo legal, o artigo 18, §1º, do CDC, confere ao consumidor o direito de escolher entre a sua substituição por outro da mesma espécie; a restituição do valor pago, devidamente atualizado, sem prejuízo de eventuais perdas e danos ou o abatimento proporcional do preço.

Não há dúvida de que a recorrente não sanou o vício no prazo de trinta dias, de modo que cabe ao consumidor escolher aquilo que melhor lhe convém.

Assim, mesmo que o vício tenha sido sanado, tal ocorreu em lapso temporal muito superior àquele conferido pelo legislador, razão pela qual a escolha do consumidor deve prevalecer.

Nesse ponto, saliento que as ordens de penhora e levantamento de valores realizados ao longo da demanda para custear o aluguel do veículo que a requerida não disponibilizou adequamente ao autor enquadram-se no conceito de perdas e danos, pois, privado do bem de sua titularidade, precisou utilizar-se de veículo de terceiros para se deslocar.

Por fim, os danos morais, arbitrados em dez mil reais, devem ser mantidos.

Da análise de todos os atos processuais denota-se absoluta recalcitrância da recorrente em cumprir as determinações legais, deixando de alugar o veículo em favor do autor em condições idênticas àquelas que ele teria em seu carro próprio, desrespeitando o juízo e o consumidor.

A todo o momento a apelante tentou justificar a sua conduta na ausência de dever de adimplir com o kit conveniência, aceito pelo demandante no momento da retirada do veículo da locadora, quando, em verdade, tal kit decorria da contratação de seguro para o automóvel locado, que deveria ser arcado pela montadora, fato que foi expressamente indicado no ID 9570208 pelo juízo
a quo.

Ademais, foram inúmeras as manifestações do requerente comprovando que a ré não renovou o aluguel e não o custeou integralmente.

Tais circunstâncias, aliadas ao fato de que o veículo do autor estava sem uso por ineficiência da requerida, induz a ocorrência de dano moral.

Não obstante, para indicar a gravidade da situação, saliento que o autor foi diversas vezes cobrado pela LOCALIZA RENT A CAR a quitar as parcelas atrasadas pela recorrente e a devolver o carro.

A situação se fez tão grave que o autor teve seu nome inserido em cadastros de inadimplentes e o veículo foi remotamente bloqueado, impedindo o seu regular uso.

Desse modo, em absoluto, não há que se falar em excesso no valor dos danos morais sofridos pelo autor que, durante um ano, enfrentou situações como as narradas, todas decorrente dos atos praticados pela recorrente.

Quanto à sucumbência, esta foi corretamente reconhecida pelo Juízo, porquanto o autor sucumbiu em parcela ínfima do pedido.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro os honorários para 17% do valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)